Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011294-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO - CPF: 000.184.441-56 (VÍTIMA), RAURYANDERSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 037.229.571-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PENAS MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se a pena máxima do crime a ele imputado não ultrapassa o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rauryanderson Gomes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de lesão corporal qualificada, capitulado no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos segregação cautelar, argumentando, por exemplo, que não houve o descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo a própria vítima asseverado que nunca havia sido agredida pelo paciente até a data dos fatos.

Ademais, sustenta a desproporcionalidade do encarceramento provisório, que já perdura cerca de 90 dias, porquanto o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e a única anotação em seu histórico criminal é um termo circunstanciado de ocorrência por porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Outrossim, destaca que, em relação a esses fatos, já foram fixadas medidas protetivas de urgência em benefício da ofendida, as quais seriam suficientes para preservar a sua incolumidade física e psíquica.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 168680677).

Junta documentos (Id. n. 168680680).

O pedido de liminar foi deferido “
para revogar a prisão preventiva de
Rauryanderson Gomes de Oliveira
, com a observação de que o eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima poderá implicar o restabelecimento da custódia
” (Id. n. 168718178).

Informações foram prestadas pelo magistrado atuando em substituição legal à impetrada (Id. n. 169192171).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem, com a
ratificação
da liminar (Id. n. 169527660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 17 de fevereiro último, nas circunstâncias assim descritas pela vítima, Lúcia Cristina Rodrigues do Carmo, ao ser inquirida pela autoridade policial:

“
QUE, a declarante é residente no endereço supramencionado, que manteve um relacionamento marital com
RAURYANDERSON GOMES DE OLIVEIRA
por cerca de 5 (cinco) anos, onde chegaram a ter algumas discussões, todavia nunca teria sido agredida fisicamente até a data de hoje 17/02/2023, momento em que por volta das 06h:00min, ocasião em que acordou para ir trabalhar viu que seu esposo teria bebido cachaça que se encontrava em uma garrafa PET, momento em que pegou a garrafa plástica e jogou fora pela janela de sua casa; QUE, a declarante não queria deixar sua filha em companhia do padrasto, devido mesmo ter consumido muita cachaça durante a noite, ocasião em que acordou sua filha para que ela lhe acompanhasse até seu serviço; QUE,
RAURYANDERSON
nesse momento acordou e não teria gostado da decisão da declarante e ficou muito alterado, nervoso e enfurecido, momento em que partiu em direção a declarante desferindo chutes nas pernas e socos em suas costelas, onde em seguida trancou a casa dizendo que ela não iria sair do local, porém a declarante ficou conversando com ele até conseguir sair para o quintal, momento em que
RAURYANDERSON
que não se acalmava pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes no pescoço da declarante e em suas mãos, onde obrigava a declarante a entrar novamente para o interior da casa; QUE, a declarante recusou a entrar, momento em que
RAURYANDERSON
pegou uma pedra e desferiu três golpes contra a cabeça da declarante, onde no último veio a sangrar; QUE, nesse instante
RAURYANDERSON
parou as agressões e a declarante foi até uma pia e lavou sua cabeça e em seguida seguiu para seu serviço, onde já estava atrasada, todavia
RAURYANDERSON
lhe acompanhou até seu serviço e durante o trajeto proferiu várias ameaças de morte contra a declarante e sua filha; QUE, ao chegar em seu serviço seu patrão disse a declarante que ela poderia ir embora e resolver sua vida, momento em que a declarante foi para a casa de uma amiga e que somente no período da tarde devido a chuva que conseguiu ir na delegacia para registrar a ocorrência
” (Id. n. 168680680, pp. 19-20;
sic
).

A magistrada plantonista, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou o seguinte:

“
Em análise ao periculum libertatis, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente, em especial para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

Conveniente registrar, que a Lei 12.403/11 introduziu o inciso III ao art. 313 do Código de Processo Penal, passando a prever a possibilidade de decretação da prisão preventiva, quando o delito envolvesse violência contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ainda que apenado o crime com detenção.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - modos graves de execução (paulada e pedrada) - e reiteração delitiva, máxime porque o indiciado já possui medidas protetivas outras deferidas em seu desfavor, contra vítima diversa que reside em Brasília - DF, o que demonstra a sua reiteração em crimes desse jaez
” (Id. n. 168680680, pp. 119-120;
sic
).

Ocorre que, de acordo com o art. 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
”

No caso dos autos, verifico que, além de o paciente não ser reincidente por crime doloso, tampouco ter violado qualquer medida protetiva de urgência – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante –, bem como inexistir dúvida quanto à sua identidade civil, a pena máxima cominada ao crime em apuração, tipificado no art. 129, § 13, do CP, é de
precisamente
4 anos.

Convém destacar, a propósito, que, emborra a vítima tenha relatado ter sofrido, também,
ameaças
, ao paciente não foi imputado o crime tipificado no art. 147,
caput
, do CP, nem mesmo na denúncia oferecida pelo
parquet
(Id. n. 168680680, pp. 93-95), de modo que o patamar de 4 anos realmente não foi ultrapassado.

Diga-se de passagem que o registro criminal do paciente mencionado pela magistrada diz respeito a uma ação penal
em andamento
por delito de porte de drogas para consumo pessoal – registro este inapto, portanto, a demonstrar a condição da
reincidência
por crime doloso.

Outrossim, quanto às medidas protetivas supostamente fixadas em favor de vítima
diversa
, nos idos de 2019, no Distrito Federal, saliente-se que não há nenhuma informação concreta acerca do conteúdo ou sorte do respectivo procedimento, além do que, tratando-se, como mencionado, de vítima diversa, por óbvio, não se pode afirmar que o paciente “
descumpriu
” qualquer medida dessa natureza.

Nesse contexto, independentemente da aventada gravidade concreta da conduta, o fato é que nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva está caracterizada na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio.

Tratando-se violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando estas se fizerem necessárias e suficientes para a tutela da integridade física e psíquica da ofendida
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008646-33.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, embora louvável a preocupação da impetrada com o risco de reiteração delitiva, revela-se absolutamente incabível a prisão preventiva no caso dos autos, impondo-se, então, o relaxamento da custódia, por implicar manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Além disso, entendo que as medidas protetivas de urgência estabelecidas pela magistrada plantonista em virtude
desses
fatos são suficientes para preservar a incolumidade física e psíquica da ofendida. Confira-se:

“(...)
APLICO, de IMEDIATO, ao suposto ofensor/autor do fato
RAURYANDERSON GOMES DE OLIVEIRA
, as seguintes medidas:

I) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

II) Proibição de aproximação da ofendida, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros;

III) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação;

IV) Proibição de frequentar a residência da vítima, seu local de trabalho, bem como a residência de seus familiares, com a finalidade de preservar-lhe a integridade física e psicológica
” (Id. n. 168680680, p. 111;
sic
).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, ratificando a liminar que revogou a prisão preventiva de
Rauryanderson Gomes de Oliveira
, com a observação de que o eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima poderá implicar o restabelecimento da custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023